Tribunal: TJES
Processo: 5002330-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002330-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS. COMPETÊNCIA REGULATÓRIA DA ANATEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deferiu tutela de urgência para impor obrigações à empresa de telefonia com vistas à regularização do serviço no município, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00. A agravante alegou ausência de interesse de agir do MP, inépcia da inicial, ausência de provas técnicas que demonstrem falha sistêmica, e competência regulatória exclusiva da ANATEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face da prestadora de serviços de telefonia; (ii) definir se a ausência de prova técnica inviabiliza a intervenção judicial em seara regulada pela ANATEL; (iii) estabelecer se a análise de questões de ordem pública — como ausência de interesse de agir e inépcia da inicial — é cabível nesta fase recursal, sem pronunciamento prévio do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, as alegações do Ministério Público baseiam-se em reclamações de consumidores e relatório do Procon local, sem respaldo técnico ou documentação apta a atestar falha sistêmica nos serviços.

A instabilidade apontada ocorreu em período pontual (21 a 24 de junho de 2024), não se evidenciando, com base nos documentos apresentados, deficiência estrutural e contínua na prestação do serviço de telefonia, o que torna necessária a dilação probatória.

A ANATEL detém competência técnica e regulatória sobre os serviços de telecomunicações, sendo inadequada a intervenção judicial prematura sem manifestação ou provocação prévia da agência.

Não se conhece das alegações relativas à ausência de interesse de agir e à inépcia da inicial, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação civil pública sobre serviços de telefonia móvel exige a presença de elementos técnicos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível, em sua ausência, a dilação probatória.

É indevida a supressão de instância para apreciação de matérias de ordem pública não analisadas pelo juízo a quo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da ação civil pública movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial nos seguintes termos (evento nº 12240194):

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinando que a requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A.:

1. Adote, no prazo de 30 (trinta) dias, todas as providências necessárias para a regularização do serviço de telefonia no Município de São Gabriel da Palha/ES, garantindo a continuidade e eficiência do serviço prestado;

2. Informe previamente aos consumidores sobre qualquer interrupção programada do serviço, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;

3. Proceda ao ressarcimento automático dos consumidores afetados por falhas no serviço, na forma do art. 32 da Resolução 717/2019 da ANATEL;

4. Fica estabelecida multa diária de R$ 500,00 (quinhentos mil reais) para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima estabelecidas.

Em suas razões recursais (evento nº 12239861), a agravante argumenta, em síntese, que
(i)
“a falta de interesse de agir do MPES pode ser facilmente extraída da ausência de necessidade de prestação jurisdicional, uma vez que o serviço de telefonia já é extensamente regulado e fiscalizado pela ANATEL, agência reguladora que detém competência e capacidade técnica para apurar eventuais irregularidades e aplicar sanções – se necessárias” (fl. 07);
(ii)
a inicial é inepta, tendo em vista que os pedidos articulados são manifestamente genéricos e abstratos;
(iii)
“a narrativa do agravado em face da Telefônica é fundada somente nas cópias do inquérito civil nº 2024.0014.3736-20, que teve origem em notificação da coordenadora executiva do Procon Municipal de São Gabriel da Palha, acompanhada de reclamações de consumidores – manifestações que não possuem a capacidade de demonstrar que os serviços prestados pela agravante não estejam de acordo com a normativa técnica da ANATEL” (fl. 19);
(iv)
“não é dado ao MPES, com base em suas impressões e/ou na percepção subjetiva de consumidores, definir se o serviço está sendo ou não prestado adequadamente, nos termos das normas da ANATEL” (fl. 20); e que;
(v)
“os indicadores de qualidade da ANATEL demonstram a adequação dos serviços prestados pela Telefônica em São Gabriel da Palha aos parâmetros técnicos estabelecidos pela agência reguladora” (fl. 23).

Em breve histórico, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ajuizou ação civil pública em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
alegando, em resumo, que apurou, que “os consumidores do Município de São Gabriel da Palha/ES têm experimentado os dissabores de notáveis deficiências do sistema de telefonia celular do município, prestado pela requerida, com constantes períodos de má qualidade do sinal”.

Houve referência específica aos dias 21, 22, 23 e 24 de junho de 2024, nos quais o sinal, que já era alegadamente instável, teria piorado significativamente, “deixando a cidade totalmente impossibilitada de realizar ligações e utilizar a internet”.

O
Parquet
afirma, ainda, que durante a investigação realizada “nos autos do Inquérito Civil de nº 2024.0014.3736-20, que instrui a presente ação, a operadora, ao ser notificada, justifica, de forma inverídica, que tem apresentado serviços com qualidade à população local e, conforme os documentos em anexo, é notória a insatisfação do serviço prestado pela ré”.

Da análise dos documentos que aparelham a inicial, principalmente dos autos do Inquérito Civil de nº 2024.0014.3736-20, verifica-se que este procedimento foi deflagrado a partir de expediente encaminhado pelo Procon do Município de São Gabriel da Palha (evento nº 12240191, fls. 20/22), que denuncia a instabilidade dos serviços de telefonia móvel e internet prestados pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, de acordo com queixas prestadas por consumidores.

No bojo da decisão inicial proferida no âmbito daquele procedimento, o próprio douto Promotor de Justiça afirmou “que é de conhecimento público e notório, inclusive desta Promotoria de Justiça, a instabilidade de sinal e dados móveis na região de forma corriqueira”.

Com base nas alegações iniciais e prova documental acostada à inicial, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência nos moldes já relatados.

Contudo, em que pese a proximidade do ilustre presentante do órgão ministerial com a realidade cotidiana dos munícipes de São Gabriel da Palha, não identifico nos autos nenhum elemento de caráter técnico capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário neste momento processual, principalmente em seara cuja fiscalização é realizada por agência reguladora de âmbito federal.

Importa ressaltar, ademais, que a própria narrativa dos fatos aponta para uma suposta instabilidade pontual ocorrida em datas determinadas — 21 a 24 de junho de 2024 —, situação que, ainda que verídica, aparenta constituir episódio isolado, incapaz de evidenciar, por si só, falha sistêmica ou estrutural na prestação dos serviços, o que reforça a inviabilidade de intervenção judicial imediata em seara cuja competência regulatória pertence à ANATEL.

Aliás, não consta dos autos originários nenhuma reclamação realizada diretamente à ANATEL noticiando os fatos narrados na inicial, circunstância que fragiliza sobremaneira a sustentada deficiência técnica nos serviços fornecidos pela agravante, principalmente para fins de reconhecimento da probabilidade do direito exigida para o deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU. TELEFONIA MÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela prestadora de serviços telefônicos contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública contra ela ajuizada, visando à regularização dos serviços de telefonia móvel na Comarca de espera feliz/MG. II. Questão em discussão2. (I) possibilidade de apreciação de preliminares de competência exclusiva da ANATEL, inépcia da inicial e competência da justiça federal;(II) presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência;(III) adequação da inversão do ônus da prova em ações consumeristas. III. Razões de decidir3. Não se conhece das preliminares de competência exclusiva da ANATEL, inépcia da inicial e competência da justiça federal, por inovação recursal, pois não foram analisadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 4. A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso, os elementos apresentados pelo ministério público se baseiam em reclamações de consumidores, sem respaldo técnico suficiente, tornando imprescindível a dilação probatória. 5. A inversão do ônus da prova em ações consumeristas é cabível quando evidenciada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A concessionária dispõe de maiores recursos técnicos para comprovar a regularidade dos serviços prestados. lV. Dispositivo e tese6. Não conhecimento das matérias não tratadas pelo juízo a quo; reforma parcial da decisão para indeferir a tutela de urgência e manutenção da inversão do ônus da prova. Tese de julgamento:1.a concessão de tutela de urgência em ação civil pública que versa sobre serviços de telefonia móvel exige elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito, sendo imprescindível, na ausência de provas técnicas, a dilação probatória. 2. A inversão do ônus da prova é cabível em demandas consumeristas, especialmente em ações coletivas, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 1.017.611/AM, Rel. Min. Assusete magalhães, segunda turma, j. 18/02/2020, dje 02/03/2020. (TJMG; AI 2266443-38.2024.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 30/01/2025; DJEMG 05/02/2025)

Por fim, embora a ausência de interesse de agir do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a inépcia da inicial constituam matérias de ordem pública, as mesmas ainda não foram submetidas à análise do Juízo de primeiro grau, de modo que eventual manifestação desta egrégia Corte de Justiça sobre os referidos pontos neste estado embrionário do processo ensejaria indesejada supressão de instância.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/02/2026:

Acompanho o E. Relator.